Tribunal: TJDFT
Processo: 0737624-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AVALISTA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. LOCUPLETAMENTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prescrição de cheque acarreta a perda de sua eficácia como título executivo, bem como das características e atributos intrínsecos aos títulos de crédito.
2. Não há que se falar em chamamento ao processo do endossante das cártulas de cheque, porquanto tais documentos apenas comprovam a dívida em desfavor do emitente, não possuindo mais qualidade de título cambiário.
3. Desaparecendo a relação cambial, consequentemente o aval também perde a sua eficácia. Assim, o avalista não se configura parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, devendo responder pelo débito apenas o devedor principal, salvo em caso de locupletamento.
4. Não havendo prova efetiva e cabal de locupletamento, mormente diante da deficiência de instrução processual, não é possível o seu reconhecimento.
5. Recurso conhecido e não provido.